Tribunal: TJDFT
Processo: 0746709-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746709-80.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO TRAMM SANTOS PACIENTE: HENRIQUE VILAVERDE LOPES NETO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Bruno Tramm Santos, OAB/DF no 54.670, em favor de HENRIQUE VILAVERDE LOPES NETO, contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 0715474-92.2023.8.07.0001 que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas. Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente compareceu à audiência, já forneceu o endereço atualizado e não pretende se esquivar da ação penal. Afirma que a liberdade do acusado não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Requer, então, a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva. Anotada a distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A pena máxima cominada ao crime perpetrado excede quatro anos, pelo que presente está um dos requisitos do art. 313 do CPP. Verifica-se da inicial que o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, quando trazia consigo e tinha em depósito expressiva quantidade de maconha. Em audiência de custódia teve sua liberdade restituída, sendo fixadas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a obrigação de comparecer a todos os atos do processo e a proibição de mudar de endereço sem comunicação ao Juízo, sob pena de prisão. Todavia, não foi localizado nos endereços residencial e comercial informados pelo autuado. Confira-se o teor da decisão impugnada (ID 52978603): (...) Passo a decidir acerca do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público (ID n. 176001115). É consabido que a prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem ou exijam a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. O acusado HENRIQUE VILAVERDE LOPES NETO foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, quando trazia consigo e tinha em depósito expressiva quantidade de maconha. Em audiência de custódia, foi restituída a liberdade do autuado, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a obrigação de comparecimento a todos os atos do processo e a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, com a advertência de que o descumprimento das condições estabelecidas poderia acarretar nova prisão (ID n. 155121656). Ocorre que o acusado violou os termos do compromisso, pois não foi localizado por ocasião das diligências de tentativa de notificação, que foram realizadas inclusive por meio dos endereços residencial e comercial informados por HENRIQUE junto ao NAC (IDs n. 155121710, 155121715 e 155121726). Diante disso, por se encontrar em local incerto, foi realizada a sua citação por edital. Evidente, pois, que HENRIQUE efetivamente mudou de residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo. Além disso, após constituir procurador nos autos, o réu HENRIQUE não atualizou o seu endereço (ID n. 163562587). Intimado o defensor constituído para tanto, o causídico também permaneceu inerte (ID n. 175203559). Assim, foi decretada a revelia do acusado HENRIQUE, com a determinação de prosseguimento do feito sem a sua presença (ID n. 175288908). Em nova manifestação de ID n. 175670830, a Defesa constituída, mais uma vez, deixou de informar qual seria o endereço e telefone atualizados do acusado HENRIQUE, além de não juntar qualquer prova das suas alegações, como comprovante de endereço e atestado médico acerca da situação de saúde de HENRIQUE. Apenas com a petição de ID n. 176435797, de forma manifestamente intempestiva, a Defesa trouxe comprovante de endereço atualizado de HENRIQUE. Contudo, trata-se do mesmo endereço que havia sido anteriormente diligenciado, em relação ao qual o oficial de justiça certificou que HENRIQUE havia se mudado há alguns meses (ID n. 155121715). Aliado a isso, a Defesa não apresentou qualquer justificativa para indicar o mesmo endereço já diligenciado de forma infrutífera. Com efeito, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 922/2021 – 30 a DP, como a Ocorrência Policial n. 4964/2021 – 30a DP, os Laudos de Exame Químico Preliminar e Definitivo e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade da agente para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, frustrando as diligências de notificação, citação e intimação. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. O art. 282, § 4o, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, autoriza o decreto da prisão preventiva do acusado. Neste sentido, são os precedentes do TJDFT: (...). – grifos nossos Assim, na hipótese, é manifesta a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em face do comportamento evasivo do paciente, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Ademais, como se verifica de r. decisão, o endereço informado é o mesmo que havia sido anteriormente diligenciado. Tenho, portanto, ao menos em exame de cognição sumária, que as razões que supedanearam a decretação da prisão preventiva do acusado encontram-se suficientemente escoradas no art. 312 do CPP, a evidenciar, por ora, a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia ordem pública e da aplicação da lei penal. Isto posto, restando devidamente fundamentada a decisão atacada, nos termos do art. 313, inciso II do Código Penal, e não se vislumbrando, à primeira vista, nenhuma ilegalidade na medida, INDEFERO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR